Tribunal: TJSP
Processo: 2291141-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
Despachante documentalista. Pretensão de acesso ao sistema de gerenciamento de cadastro de registro de veículos (e-CRV/SP) independentemente de credenciamento no Conselho Regional de Despachantes Documentalistas (CRDD). Liminar indeferida. Manutenção da decisão. Ação ajuizada em data posterior à vigência da Lei Federal no 14.282/21. Não comprovação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
Despachante documentalista. Pretensão de acesso ao sistema de gerenciamento de cadastro de registro de veículos (e-CRV/SP) independentemente de credenciamento no Conselho Regional de Despachantes Documentalistas (CRDD). Liminar indeferida. Manutenção da decisão. Ação ajuizada em data posterior à vigência da Lei Federal no 14.282/21. Não comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 12 da Lei Federal no 14.282/21. Precedentes jurisprudenciais.
Decisão mantida. Recurso não provido.